Tribunal: STJ
Processo: 0300758-79.2019.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177375 - SC (2024/0395567-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO
: CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
INTERES.
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
RESCISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA
SÚMULA No 284/STF.
NÃO
CARACTERIZADA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
Documento eletrônico VDA51831781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 22910917-18cb-4ac6-a4d7-b389574b8c47

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA
EXPRESSA. ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ACORDO DE TÉRMINO AMIGÁVEL.
FORMALIDADES EXIGIDAS. INOBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO
NÃO CUMPRIDO. CULPA PELA RESCISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
PROCEDIMENTO ARBITRAL. EXTINÇÃO. AMPLIAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
DOS LIMITES DA LIDE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 22910917-18cb-4ac6-a4d7-b389574b8c47

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177375 - SC (2024/0395567-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO
: CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
INTERES.
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
RESCISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA
RESOLUTIVA
EXPRESSA.
ADIMPLEMENTO
DAS
CONDIÇÕES.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ANÁLISE DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ACORDO DE TÉRMINO
AMIGÁVEL. FORMALIDADES EXIGIDAS. INOBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO DO
Documento eletrônico VDA50997580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: 70269c8a-22c9-4509-ab14-aa09088b06e9

CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CULPA PELA RESCISÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. PROCEDIMENTO ARBITRAL.
EXTINÇÃO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSÓRCIO
CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA ao acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
"
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. RESCISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. PRINCÍPIO
DA NÃO SURPRESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ANÁLISE DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ACORDO DE TÉRMINO
AMIGÁVEL. FORMALIDADES EXIGIDAS. INOBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CULPA PELA RESCISÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. PROCEDIMENTO ARBITRAL.
EXTINÇÃO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. INOCORRÊNCIA. VALOR DA
CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO.
1. A controvérsia dos autos resume-se a definir: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional; b) se está caracterizada a infringência ao princípio
da não surpresa; c) se houve cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento do pedido de produção de provas; d) se a rescisão do contrato
de empreitada se operou dentro das hipóteses contratualmente previstas; e)
se é válido o acordo celebrado sem as formalidades exigidas; f) quem deu
causa à rescisão do contrato; g) se é possível determinar a extinção de
procedimento arbitral no bojo da presente demanda; h) se o valor da causa
foi fixado dentro dos parâmetros legais, e i) se está correta a base de cálculo
dos honorários advocatícios.
2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a
especificação dos vícios supostamente cometidos pelo tribunal de origem,
enseja a aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
3. Não há violação do princípio da não surpresa quando o julgador decide
com base em circunstâncias fáticas sobre as quais ambas as partes se
pronunciaram.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula
no 7/STJ.
5. Acolher a tese de que a rescisão do contrato de empreitada foi efetuada
sem atendimento às condições estabelecidas em cláusula resolutiva
expressa exigiria o exame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Na hipótese, ambas as instâncias ordinárias, a partir do exame dos
termos do contrato principal e das tratativas posteriores, realizadas por meio
de reuniões, ligações telefônicas e correio eletrônico, concluíram pela
invalidade formal do denominado "acordo de término amigável", por não ter
seguido a forma exigida na avença originária – por escrito, por meio de
documentos assinados pelos representantes de ambas as partes e aditadas
ao instrumento original.
Documento eletrônico VDA50997580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: 70269c8a-22c9-4509-ab14-aa09088b06e9

7. Existência de vícios que abalam a própria existência do negócio jurídico,
somada à circunstância de que o documento não foi nem sequer assinado, a
impedir que dele emanasse a inequívoca manifestação de vontade das
partes.
8. Para concluir que o cumprimento parcial dos novos termos avençados,
pela contratante, caracteriza comportamento concludente ou contraditório (
venire contra factum proprium), necessário seria revolver todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
9. A partir da análise do arcabouço fático-probatório dos autos e das
obrigações contratuais impostas a cada uma das partes contratantes,
ambas as instâncias ordinárias concluíram que o consórcio contratado foi
que deu causa à paralisação das obras e à rescisão do contrato. Premissa
que não pode ser modificada na via recursal eleita. Incidência das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
10. Extinção de procedimento arbitral determinada em atendimento a pedido
formulado pela parte ré, na contestação, e como consequência direta da
declaração de inexistência do denominado 'acordo de término amigável', que
conteria cláusula compromissória. Plena observância aos limites da lide.
11. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido
com o ajuizamento da demanda.
12. De acordo com a gradação legal estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC,
afigura-se correta a fixação dos honorários advocatícios sobre base de
cálculo que, na espécie, coincide com o valor atribuído à causa, considerando
que não houve condenação e tampouco se obteve qualquer proveito
econômico.
13. Recurso especial de CONSÓRCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO -
CIGLA parcialmente conhecido e não provido. Recurso especial de
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. não provido."

Em suas razões (e-STJ fls. 6.928-6.940), o embargante afirma, de início,
que o acórdão embargado contém obscuridades, por faltar clareza quanto ao
conhecimento ou não das seguintes teses suscitadas no recurso especial:

"(...)
a) Do princípio da não surpresa – A decisão menciona que
'acórdão recorrido está em absoluta consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, tendo em vista que, desde a contestação, a parte ré defende
que a paralisação das obras pela contratada deu azo à rescisão do contrato,
ou seja, as circunstâncias fáticas já eram do conhecimento de ambas as
partes', logo, houve análise de mérito pois a tese foi comparada à aventada
jurisprudência pacífica da Corte e ter sido analisado se o referido princípio
seria aplicável ou não ao caso, devendo o conhecimento do recurso no ponto
constar expressamente da decisão;
b) Do cerceamento de defesa – A decisão menciona que 'se as
obrigações impostas à contratada exsurgem dos próprios termos do contrato
e se as tratativas posteriores ficaram apenas no plano das conjecturas, sem
a formalização contratualmente exigida, não era mesmo necessária a
produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos', logo,
houve análise de mérito pois a tese foi analisada, à luz do acórdão de 2o
grau, se o direito de defesa da Embargante foi ou não prejudicado
considerando os termos contratuais, devendo o conhecimento do recurso no
ponto constar expressamente da decisão;
c) Do acordo de término amigável – A decisão menciona que 'ao
que se infere dos autos, não se trata de mera imperfeição formal capaz de
gerar apenas a invalidade ou a ineficácia do negócio jurídico, mas de vício
que abala a sua própria existência', veja-se que parece ter havido sim
análise do mérito quanto à validade do acordo entabulado, sendo que a
menção à Súmula no 7/STJ teria sido aplicada para fins de verificação dos
comportamentos das partes, mas não impactando a análise de fundo quanto
ao acordo, devendo o conhecimento do recurso no ponto constar
expressamente da decisão;
d) Da extinção do procedimento arbitral – A decisão menciona que
'extinção do procedimento arbitral instaurado pelo consórcio autor traduz-se
em mera consequência do reconhecimento da invalidade do denominado
'acordo de término amigável', no qual se teria feito inserir a cláusula
Documento eletrônico VDA50997580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: 70269c8a-22c9-4509-ab14-aa09088b06e9

compromissória' e que 'não houve, portanto, a indevida ampliação dos limites
da lide', logo, houve análise de mérito pois a tese foi analisado, à luz do
acórdão de 2o grau, se o direito de defesa da Embargante foi ou não
prejudicado considerando os termos contratuais, devendo o conhecimento do
recurso no ponto constar expressamente da decisão;
e) Do valor atribuído à causa – Muito embora a decisão faça
menção à jurisprudência da Corte quanto ao tema de fundo, cita-se ao final
que 'não há como rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de
que o valor do conteúdo econômico pretendido com o ajuizamento da
demanda equivale a R$ 69.266.064,62 (sessenta e nove milhões, duzentos e
sessenta e seis mil, sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
porque dependeria da incursão desta Corte no contexto fático - probatório
dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ', logo, deve constar
expressamente o não conhecimento do recurso quanto a essa tese levantada
pela Embargada, especialmente porque no dispositivo constou que o recurso
da Embargada foi apenas desprovido;
f) Da base de cálculo da verba honorária – Se a tese anterior deve
ser considerada não conhecida, por consequência, pois o pedido da
Embargada para alterar a base de cálculo dos honorários decorre
expressamente do pedido de modificação do valor da causa, devendo
também esta causa não ser conhecida, especialmente porque no dispositivo
constou que o recurso da Embargada foi apenas desprovido" (e-STJ fls.
6.929-6.930).

Na sequência, defende a presença de omissão no julgado quanto ao não
conhecimento do recurso no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489, § 1o, e 1.022, II, Código de Processo Civil), tendo em vista que foram
devidamente individualizadas as omissões nas quais incidiu o acórdão recorrido.
Ainda a título de supostas omissões e contradições, torna a sustentar os
mesmos argumentos deduzidos nas razões do recurso especial, ressaltando que: a) o
órgão colegiado, ao invocar a cláusula contratual 2.6, baseou-se em fundamento
nunca antes alegado ou discutido pelas partes; b) o acórdão embargado, a despeito
de reconhecer a inovação, afastou a alegada violação do art. 10 do CPC; c) houve
cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem
conferir à parte a oportunidade de produzir prova acerca de fatos essenciais para o
adequado julgamento da demanda; d) o acórdão embargado considera desnecessária a
produção de outras prova, em que pese a prova técnica fosse destinada a demonstrar
a inexequibilidade do projeto, o que não poderia ser aferido pela mera leitura do
contrato; e) a rescisão do contrato foi efetuada fora dos limites da cláusula resolutiva
expressa, que deve ser interpretada em conjunto com as demais disposições
contratuais; f) o acórdão recorrido reputou irrelevante o comportamento concludente,
ao passo que o acórdão embargado invocou a Súmula no 7/STJ para não analisar a
relevância desse comportamento para a validade do acordo; g) não foram enfrentadas
as teses da autonomia da convenção arbitral (art. 8o da Lei da Arbitragem), dos limites
da lide (arts. 141 e 492, CPC) e do contraditório (art. 9o, CPC), ao ser mantida a
extinção do procedimento arbitral por invalidade do acordo, sem ação própria ou
reconvenção formalizada; h) o dissídio interpretativo foi devidamente demonstrado,
mediante o cotejo do acórdão recorrido com o acórdão indicado como paradigma, não
incidindo, no ponto, o óbice da Súmula no 7/STJ.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que, sanados os vícios indicados, seja dado provimento ao recurso
especial.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 6.953-6.958).
Documento eletrônico VDA50997580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: 70269c8a-22c9-4509-ab14-aa09088b06e9

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, o acórdão embargado é suficientemente claro quanto ao
exame de cada umas das alegações contidas nas razões do recurso especial.
Tanto o voto condutor do acórdão embargado quanto o voto-vista da lavra
do Ministro Humberto Martins, seguidos à unanimidade pelos demais integrantes do
Órgão Colegiado, deixaram expressamente registrado que: a) a alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional, sem a especificação dos vícios supostamente
cometidos pelo tribunal de origem, enseja a aplicação, por analogia, da Súmula no 284
/STF; b) desde a contestação, a parte ré defende que a paralisação das obras pela
contratada deu azo à rescisão do contrato, ou seja, as circunstâncias fáticas já eram
do conhecimento de ambas as partes, a afastar, no mérito, a alegação de ofensa ao
princípio da não surpresa; c) modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já existentes no processo, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7
/STJ; d) as provas cuja realização foi indeferida em nada interfeririam na conclusão
de que cabia à contratada, nos termos do contrato, verificar as condições da obra
antes de aceitar o encargo, e de que o denominado "acordo de término amigável", por
não ter sido formalizado, não poderia produzir nenhum efeito (fundamentação em
); e) o acolhimento da pretensão recursal, no tocante à alegação de que a
obiter dictum
rescisão do contrato de empreitada foi efetuado fora dos limites da cláusula resolutiva
expressa, e de que a Cláusula 2.6 deve ser interpretada sistematicamente, em
conjunto com as demais disposições contratuais, dependeria da interpretação de
cláusulas contratuais e do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via recursal eleita, consoante os ditames das Súmulas nos 5 e 7/STJ; f) o
denominado "acordo de término amigável", de acordo com as conclusões das
instâncias ordinárias, continha vício que abalava a sua própria existência, a impedir
que dele emanasse a inequívoca manifestação de vontade das partes; g) para concluir
que o cumprimento parcial dos novos termos avençados, pela contratante, caracteriza
comportamento concludente ou contraditório (
),
venire contra factum proprium
necessário seria revolver todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula no 7/STJ; h) o óbice da Súmula no 7/STJ impede o conhecimento do
recurso especial relativamente ao alegado dissídio interpretativo; i) o recurso não pode
ser conhecido quanto à pretendida aplicação da exceção do contrato não cumprido (
), por também esbarrar no óbice das Súmulas nos 5 e
exceptio non adimpleti contractus
7/STJ; j) a extinção do procedimento arbitral instaurado pelo consórcio autor traduz-
se em mera consequência do reconhecimento da invalidade do denominado "acordo de
término amigável", no qual se teria feito inserir a cláusula compromissória, e k) não
houve a indevida ampliação dos limites da lide.
Documento eletrônico VDA50997580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: 70269c8a-22c9-4509-ab14-aa09088b06e9

Além disso, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
JÁ
EXAMINADOS
NO
ARESTO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE OS LIMITES IMPOSTOS
PELO ART. 535, INCS. I E II, DO CPC. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se apresentam viáveis ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, porquanto suas finalidades se limitam a
permitir a complementação da decisão, quando constatado quadro de
omissão a respeito de ponto fundamental da lide, ou o esclarecimento de
contradição entre as proposições constitutivas do julgado, bem assim de
obscuridade verificada ao longo das razões desenvolvidas pelo Juízo.
2. Tem-se, desse modo, que a rediscussão de matérias já examinadas e
decididas transborda os rígidos limites de cabimento dos aclaratórios, os
quais se encontram previstos no art. 535, incs. I e II, do CPC.
3. Registre-se, ainda, que: 'A contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.' (EDcl no AgRg no REsp n.o 571.895/SP, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJ 25/10/2004).
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no REsp 1.138.970/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2011, DJe 22
/2/2012).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535, do CPC.
2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as
proposições da própria decisão, não aquela supostamente verificada entre
seus fundamentos e as alegações da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil" (EDcl no AgRg no Ag
1.413.479/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 8/11/2011, DJe 14/11/2011).

Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: 70269c8a-22c9-4509-ab14-aa09088b06e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.177.375 / SC
Número Registro: 2024/0395567-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03007587920198240038 3007587920198240038
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
RECORRENTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
Documento eletrônico VDA51808680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: 8a247dea-38f4-42e7-a0a1-386fd50fbe75

RECORRIDO
: CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
RECORRIDO
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO : CONSORCIO CONSTRUTOR SALINI IMPREGILO - CIGLA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - SC010006
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
RUY SAMUEL ESPINDOLA - SC009189
LUÍS FELIPE ESPINDOLA GOUVÊA - SC034560
MARCELO ALENCAR BOTELHO DE MESQUITA - SC031026A
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
Documento eletrônico VDA51808680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: 8a247dea-38f4-42e7-a0a1-386fd50fbe75

THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
INTERES.
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - SC019555
RENAN FONTANA FERRAZ - SC039005
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: 8a247dea-38f4-42e7-a0a1-386fd50fbe75